Tribunal: TJSP
Processo: 1006695-96.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade Civil. Furto de veículo em Estacionamento destinado à clientela do Supermercado demandado. Gerenciadora de estacionamento ré que é citada por Oficial de Justiça na pessoa encontrada na empresa sediada no local e deixa fluir o prazo para defesa, apresentada em tempo hábil somente pela corré. SENTENÇA de procedência para condenar as

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade Civil. Furto de veículo em Estacionamento destinado à clientela do Supermercado demandado. Gerenciadora de estacionamento ré que é citada por Oficial de Justiça na pessoa encontrada na empresa sediada no local e deixa fluir o prazo para defesa, apresentada em tempo hábil somente pela corré. SENTENÇA de procedência para condenar as rés a pagar para o autor indenização material de R$ 8.900,00 e indenização moral de R$ 8.900,00, tudo com correção monetária e juros de mora, arcando as rés com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em dez por cento (10%) do valor da condenação. APELAÇÃO da Gerenciadora de Estacionamento ré que pede a anulação da sentença por nulidade de citação, a pretexto de recebimento do mandado por terceiro desconhecido, insistindo ambas as rés, quanto ao mérito, na improcedência da Ação ou, subsidiariamente, na redução da indenização moral. EXAME DOS RECURSOS: Citação realizada por Oficial de Justiça, na sede da Empresa. Alegação de ausência de vínculo trabalhista entre a pessoa que recebeu o mandado judicial e a demandada que não basta para viciar o ato citatório, ante a "Teoria da Aparência" que deve ser aplicada ao caso à luz do princípio da instrumentalidade das formas, "ex vi" dos artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil. Prova dos autos que se mostra convincente na demonstração da responsabilidade civil de ambas as rés, na condição de fornecedoras, em relação ao autor, na condição de consumidor, pela reparação do prejuízo material e moral ante a perda do veículo em questão. Estacionamento de Supermercado que constitui verdadeira extensão do estabelecimento comercial, possibilitando à clientela a guarda de seus veículos durante a permanência no local para aquisição de produtos e serviços. Inteligência da Súmula 130 do C. Superior Tribunal de Justiça. Utilização do estacionamento, furto do veículo e omissão das rés na guarda do veículo pertencente ao autor bem evidenciadas. Ocorrência de falha na segurança. Consumidor demandante que, além do desfalque material, sofreu bem mais que meros aborrecimentos do cotidiano, com a privação da utilização de seu veículo por defeito na prestação do serviço por parte da fornecedora, que não cumpriu o dever de vigilância e cuidado no tocante. Indenização moral que deve ser mantida no mesmo patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006695-
96.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A e STOP BANK GERENCIADORA DE ESTACIONAMENTOS
LTDA, é apelado/apelante GUILHERME GUEDEMINAS MACIULEVIVIUS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSOS NÃO
PROVIDOS V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-96.2018.8.26.0009 -Voto no 17.653
2
VOTO No
: 17.653
APELAÇÃO No: 1006695-96.2018.8.26.0009
COMARCA
: OSASCO 4a VARA CÍVEL
APELANTES
: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A., STOP BANK
GERENCIADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
APELADO
: GUILHERME GUEDEMINAS MACIULEVIVIUS
JUIZ
: OTÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Responsabilidade Civil. Furto de veículo em
Estacionamento
destinado
à
clientela
do
Supermercado
demandado. Gerenciadora de estacionamento ré que é citada por
Oficial de Justiça na pessoa encontrada na empresa sediada no
local e deixa fluir o prazo para defesa, apresentada em tempo hábil
somente pela corré. SENTENÇA de procedência para condenar as
rés a pagar para o autor indenização material de R$ 8.900,00 e
indenização moral de R$ 8.900,00, tudo com correção monetária e
juros de mora, arcando as rés com as custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em dez
por cento (10%) do valor da condenação. APELAÇÃO da
Gerenciadora de Estacionamento ré que pede a anulação da
sentença por nulidade de citação, a pretexto de recebimento do
mandado por terceiro desconhecido, insistindo ambas as rés,
quanto ao mérito, na improcedência da Ação ou, subsidiariamente,
na redução da indenização moral. EXAME DOS RECURSOS:
Citação realizada por Oficial de Justiça, na sede da Empresa.
Alegação de ausência de vínculo trabalhista entre a pessoa que
recebeu o mandado judicial e a demandada que não basta para
viciar o ato citatório, ante a “Teoria da Aparência” que deve ser
aplicada ao caso à luz do princípio da instrumentalidade das
formas, “ex vi” dos artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil.
Prova dos autos que se mostra convincente na demonstração da
responsabilidade civil de ambas as rés, na condição de
fornecedoras, em relação ao autor, na condição de consumidor,
pela reparação do prejuízo material e moral ante a perda do
veículo em questão. Estacionamento de Supermercado que
constitui verdadeira extensão do estabelecimento comercial,
possibilitando à clientela a guarda de seus veículos durante a
permanência no local para aquisição de produtos e serviços.
Inteligência da Súmula 130 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Utilização do estacionamento, furto do veículo e omissão das rés
na guarda do veículo pertencente ao autor bem evidenciadas.
Ocorrência de falha na segurança. Consumidor demandante que,
além do desfalque material, sofreu bem mais que meros
aborrecimentos do cotidiano, com a privação da utilização de seu
veículo por defeito na prestação do serviço por parte da
fornecedora, que não cumpriu o dever de vigilância e cuidado no
tocante. Indenização moral que deve ser mantida no mesmo
patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os
parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-96.2018.8.26.0009 -Voto no 17.653
3
mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE a presente demanda, com
fundamento no art. 487, I do CPC, para condenar as rés a pagar ao autor
indenização por danos materiais no valor de R$8.900,00 com atualização
monetária desde a propositura da ação e juros de mora de 1% desde o fato
danoso (Súmula 54 do STJ) data do furto , bem como condeno as rés a
pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$8.900,00, com
correção monetária a partir do arbitramento (Súmula do 362 do STJ) e juros
de mora de um por cento ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do
STJ) data do furto. Sucumbente, arcará o réu com as custas do processo e
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação”
(“sic”, fls. 119/123).
Inconformadas, apelam as rés. A Gerenciadora de
Estacionamento ré visando à anulação da sentença por nulidade de citação, a
pretexto da entrega do mandado de citação a terceiro desconhecido, insistindo,
ambas as rés, quanto ao mérito, na improcedência da Ação ou,
subsidiariamente, na redução da indenização moral (fls. 125/139 e 142/164).
Anotados os Recursos (fl. 177), o autor apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (v. 179/182 e 183/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-96.2018.8.26.0009 -Voto no 17.653
4
É o relatório, adotado o de fl. 179.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE a
presente demanda, com fundamento no art. 487, I do CPC, para condenar as
rés a pagar ao autor indenização por danos materiais no valor de R$8.900,00
com atualização monetária desde a propositura da ação e juros de mora de
1% desde o fato danoso (Súmula 54 do STJ) data do furto , bem como
condeno as rés a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de
R$8.900,00, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula do 362
do STJ) e juros de mora de um por cento ao mês a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ) data do furto. Sucumbente, arcará o réu com as custas
do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
condenação” (“sic”, fls. 119/123).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelado, foi
ao Supermercado Sendas Distribuidora unidade Avenida Sapopemba, 9250
no dia 15 de dezembro de 2017, tendo deixado seu veículo GM, modelo Corsa
Wind, verde, placas CYY 1776 , ano 1999, no estacionamento destinado aos
clientes. Consta que, ao voltar das compras, o autor percebeu que o veículo
estacionado havia sido furtado. Consta ainda que o autor comunicou o fato à
Autoridade Policial da 70a Delegacia de Polícia da Vila Ema, que lavrou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-96.2018.8.26.0009 -Voto no 17.653
5
Boletim de Ocorrência no 4291/2017 no mesmo dia do fato. Consta por fim que
o autor tentou solução suasória com as rés, mas não obteve sucesso. Daí a Ação
(fls. 1/14, 23/24, 25/26 e 27/28).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Malgrado a resistência das rés, ora apelantes, a r.
sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
De
início,
não
acode
a
Gerenciadora
de
Estacionamento ré mera alegação de que a pessoa que recebeu o mandado de
citação não era funcionária da Empresa (v. fl. 115). A cogitada ausência de
vínculo trabalhista no caso não basta para viciar o ato processual, ante a
“Teoria da Aparência” que deve ser aplicada ao caso, à luz do princípio da
instrumentalidade das formas, “ex vi” dos artigos 188 e 277 do Código de
Processo Civil.
Quanto ao mérito, ressalta-se que a relação contratual
que vincula as partes é tipicamente de consumo, sujeita portanto às normas do
Código de Defesa do Consumidor, que preveem a aplicação da inversão do
ônus da prova em favor do consumidor para a facilitação da defesa,
determinando a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais
favorável ao consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem
exagerada em benefício do Fornecedor (v. artigos 6o, inciso VIII, 47 e 51 da
Lei no 8.078/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-96.2018.8.26.0009 -Voto no 17.653
6
Observa-se que o Código de Defesa do Consumidor
adotou a teoria do risco empresarial (responsabilidade objetiva), eximindo o
fornecedor da reparação dos danos somente quando provar a inexistência de
defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro (artigo 14 da Lei
8.078/90).
É também pacífico o entendimento de que o
estacionamento de estabelecimento comercial constitui verdadeira extensão
desse estabelecimento, exatamente por possibilitar à clientela a guarda de seus
veículos durante a permanência no local para aquisição de produtos e serviços.
Demais, a disponibilização do serviço de guarda de veículos em
Estacionamento próprio constitui atrativo para a clientela e gera benefício às
rés, ora apelantes.
Assim, considerando que ambas as rés eram mesmos
responsáveis pela guarda e conservação do patrimônio do autor, na condição
de cliente, em razão do dever de vigilância e custódia oriundo do vínculo
jurídico havido com o consumidor, respondem ambas as rés,
independentemente de prova da culpa, pela perda do veículo em relação ao
cliente que sofreu o furto do bem. Nesse sentido, a Súmula 130 do C. Superior
Tribunal de Justiça estabelece “in verbis” que: “a empresa responde, perante o
cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu
estacionamento”.
Demais, a prova dos autos é convincente quanto ao
estacionamento do veículo pelo autor no Estacionamento das rés, assim como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-96.2018.8.26.0009 -Voto no 17.653
7
furto do bem (v. fls. 18/19, 20, 22/26 e 27/28).
A questão foi bem examinada pelo MM. Juiz “a quo”
na sentença, que nessa parte merece ser transcrita: “... Ambos os réus se
favorecem com a exploração e a existência do estacionamento, conveniente
para o supermercado que auxilia na obtenção de clientes que veem-se mais
confortáveis de fazerem suas compras naquele estabelecimento por poderem
deixar seu veículo próximo e por poderem contar com a segurança que lhes é
oferecida pela ré administradora do estacionamento que realiza o controle de
acesso e saído dos veículos que são estacionados no referido espaço, sendo
assim não há como afastar a responsabilidade de ambos pelo fato alegado
pelo autor de haver suportado o dano de ter seu veículo furtado junto a
estacionamento do supermercado durante o período de compras” (“sic”, fl.
121).
O
dano
material
restou
bem
evidenciado,
comportando mesmo o reparo no tocante pelo valor atribuído na sentença.
Além da reparação pelo dano material, a prova é
convincente quanto ao desfalque moral, arbitrado na sentença em valor idêntico
ao material e deve ser mantido no mesmo patamar.
Com efeito, as circunstâncias do caso em exame
evidenciam que o autor, ora apelado, sofreu bem mais que meros
aborrecimentos, na medida em que ele foi privado da utilização de bem
considerado essencial na atualidade, por defeito na prestação do serviço por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-96.2018.8.26.0009 -Voto no 17.653
8
parte das rés, ora apelantes, que não exerceram seu dever de vigilância e
cuidado com o patrimônio deixado sob à vigilância e guarda das demandadas,
no Estacionamento disponibilizado pelo Supermercado. Essa indenização,
conforme já adiantado, deve ser mantida no mesmo patamar da sentença, ante
as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade
e da proporcionalidade, mesmo porque não avilta o sofrimento do autor nem
implica enriquecimento sem causa, considerando ainda a necessidade da
intervenção judicial e os inconvenientes sofridos pelo autor, além do nível
econômico das Empresas rés, ora apelantes (v. artigo 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal e Súmula 227 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Resta a rejeição dos Recursos por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2233255-04.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Relator(a): Neto Barbosa Ferreira
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/08/2019
Data de publicação: 20/08/2019
Ementa: Agravo de Instrumento. Mandato. Fase de cumprimento de sentença. Arguição de
nulidade da citação, ainda na fase de conhecimento. Aplicabilidade da teoria da aparência.
Validade da citação efetivada na sede ou em agência da instituição financeira agravante,
recebida por pessoa que, embora sem poder expresso para tanto, assina o aviso de
recebimento sem fazer qualquer objeção. Não favorece, outrossim, a instituição financeira
agravante, a alegação de que a pessoa que assinou o aviso de recebimento da citação postal
não está identificada, máxime tendo em conta que a suplicante não nega que o endereço para
onde foi remetida a correspondência, é de uma de suas agências. Realmente, é válido o ato
citatório quando funcionário da empresa, ou de terceirizada, o aceita sem nenhuma ressalva,
exarando sua assinatura no aviso de recebimento, admitindo, mesmo implicitamente, sua
condição de preposto da empresa ré. Inocorrência de litigância de má fé. Recurso desprovido
1006010-53.2015.8.26.0152
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: Cotia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-96.2018.8.26.0009 -Voto no 17.653
9
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/05/2018
Data de publicação: 24/05/2018
Ementa: Alienação fiduciária em garantia. Mora da fiduciante. Busca e apreensão de
veículo automotor. Ação julgada procedente. Alegação de nulidade da citação. Não
ocorrência. Citação da ré no endereço informado como sendo do escritório da empresa.
Efetivação em pessoa que se presume autorizada, sem qualquer ressalva. Validade do
ato citatório Alegação de quitação de aproximadamente 77,04% do débito. Teoria do
adimplemento substancial. Inaplicabilidade em face da incompatibilidade com a norma
especial que regulamenta a alienação fiduciária. Precedente do STJ (REsp no
1622555/MG). Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. Não há nulidade
da citação quando a recepção se faz por pessoa que se apresenta como representante
legal, aceitando-a sem qualquer ressalva, presumindo-se pela teoria da aparência que
tenha autorização para o ato. De toda forma, a ré ofertou defesa e que restou apreciada.
Ainda que diverso o endereço da devedora mencionado no instrumento particular de
compra e venda de bens móveis com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia,
quando do cumprimento do mandado de citação, a oficial de justiça foi informada que o
escritório da empresa requerida se localiza no local onde encaminhada a notificação
extrajudicial de fls. 47/48. É o quanto basta, restando perfeitamente caracterizada a mora.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incompatibilidade entre a teoria do
adimplemento substancial e o Decreto-Lei no 911/69, prevalecendo, assim, a norma
especial que regulamenta a alienação fiduciária, pelo que também fica rechaçada a
pretensão recursal.
1014759-77.2016.8.26.0361
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Relator(a): Jair de Souza
Comarca: Mogi das Cruzes
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/11/2019
Data de publicação: 04/11/2019
Ementa: APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Parcial
procedência. Furto de veículo em estacionamento de supermercado da ré. Súmula 130,
STJ. Responsabilidade Objetiva. Violação dos deveres de guarda e vigilância. Ausência de
responsabilidade do estado, culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior. Reparação de
danos materiais, nos termos e valores comprovados nos autos. Reparação restrita ao
veículo. Danos morais. Ocorrência. Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e
proporcionabilidade em R$ 8.000,00. Litigância de má-fé. Inocorrência. Honorários
sucumbenciais majorados, a teor do art 85, §11, CPC. Sentença mantida. Adoção do art.
252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
1003021-84.2016.8.26.0590
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2017
Data de registro: 29/03/2017
Ementa: Consumidor e processual. Ação de indenização por danos materiais e morais
julgada parcialmente procedente. Pretensão da ré à reforma. Conjunto probatório que
confere amparo às alegações contidas na petição inicial. Nos termos da Súmula n. 130 do
C. Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação
de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento", não havendo que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006695-96.2018.8.26.0009 -Voto no 17.653
10
em fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.
1001445-17.2016.8.26.0506
Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Itamar Gaino
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/07/2014
Data de publicação: 11/09/2019
Ementa: Responsabilidade civil Indenizatória Furto de veículo em estacionamento
Danos materiais e morais. 1. O fornecedor é responsável pelos danos experimentados por
seus clientes, uma vez comprovado que eles tiveram veículo furtado nas dependências de
seu estacionamento, circunstância que caracteriza falha na prestação de serviços, por
deficiência na segurança. 2. Danos materiais. Quitado o financiamento que pendia sobre o
automotor, é descabido o pedido de indenização suplementar, referente ao custo de
aquisição do veículo, sob pena de impor ao estabelecimento réu o ressarcimento de bem,
por valor superior ao de mercado, já indenizado em ação regressiva promovida pela
seguradora dos adquirentes/mutuários. 3. Danos morais in re ipsa. Autores que
suportaram dor psicológica característica de dano moral e não meros aborrecimentos. 4.
Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e
sociais das partes, a intensidade do dano, bem como os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. 5. Honorários advocatícios. Em razão da maior sucumbência, a ré
deve responder por honorários advocatícios. Todavia, observados os parâmetros
estabelecidos pelos art. 85 e 86 do CPC, eles devem ser fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. Ação parcialmente procedente.
Recurso da ré provido, em parte, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação. Recurso adesivo desprovido.
Impõe-se, pois, rejeição dos Recursos, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais, mas com a majoração da verba
honorária para doze por cento (12%) do valor da condenação, “ex vi” do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
Recursos.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora